Tribunal: TJDFT
Processo: 0707154-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL REFLEXO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese trata de pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.

2. No âmbito da responsabilidade contratual, de acordo com a norma prevista no art. 389 do Código Civil, no caso de inadimplemento da obrigação o devedor responde por perdas e danos, com o acréscimo de juros e correção monetária.

3. A sistemática da distribuição estática do ônus da prova, como se encontra prevista na regra geral estatuída no art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe ser atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor, nos termos do inciso II do aludido artigo, o que não ocorreu no caso em deslinde.

4. É importante destacar que o dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial do indivíduo, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor.

5. Em que pese a peculiaridade de que inadimplemento contratual, em caráter isolado, não seja suficiente para ensejar a configuração de dano moral, no caso em exame a conduta do réus acarretou restrições à locomoção e prejuízos ao bem-estar físico do cônjuge da autora, o que ocasionou a injusta interferência na esfera extrapatrimonial da demandante de modo contundente, ocasionando exacerbada aflição ao observar o sofrimento do seu cônjuge. Nesse sentido, verifica-se a configuração de dano moral reflexo suportado pela autora.

6. De acordo com a doutrina de Sergio Cavalieri Filho, há em favor do cônjuge, companheira, filhos, pais e irmãos menores da vítima presunção juris tantum de dano moral por violação às respectivas esferas jurídicas extrapatromoniais, no caso da produção de dano moral "reflexo", "indireto" ou "por ricochete".

7. Em relação ao valor da indenização, diante dos critérios e parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, além da ausência de recurso por parte da autora, a condenação dos réus ao pagamento de compensação por danos morais no montante fixado na sentença recorrida é proporcional e razoável.

8. Apelação dos réus conhecida e desprovida.